Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido formulado na petição Id. 39755268. Intimem-se os Agravados Hélio Shinobu Okada e Zilda Fujie Toyoshima para que indiquem os endereços dos ex-sócios da empresa S. A. L. C. Investimento e Administração Ltda, no prazo de cinco dias, em atenção ao art. 6o do CPC1. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora